Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714364-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VILERMINA ALMEIDA FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o advogado da impetrante o pedido deduzido na petição de ID 35785316, de “imediato cumprimento da decisão”, objeto da liminar deferida, tendo em vista a juntada do documento de ID 35785323, que certifica o óbito da impetrante e, por conseguinte, a perda do objeto do presente Mandado de Segurança. Int. Brasília/DF, 1o de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora